Tribunal: TJMT
Processo: 1009685-02.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009685-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Anônima, Liminar, Município]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANILZA DA SILVA VIEIRA - CPF: 884.981.312-00 (ADVOGADO), ADONAI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 28.372.556/0001-28 (AGRAVANTE), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL a ser INTEGRALIZADO
—
INCIDÊNCIA DO
IMPO
sto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) — possibilidade —
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
796376/SC
COM REPERCUSSÃO GERAL (
TEMA 796
)
— OBSERVÂNCIA —
LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incide sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o do capital subscrito a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no
recurso extraordinário nº
796376/SC
com repercussão geral (
tema 796
):
“
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
". Assim,
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Adonai Participações S.A.

contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Porto dos Gaúchos,
indeferiu a liminar.

Assegura que
“
é pessoa jurídica constituída como Holding de instituições não-financeiras, com objetivo específico de cultivar arroz, milho, soja, outras matérias-primas agrícolas
”. Ocorre que, “
em realização do capital social, subscreveu imóveis que estão registrados nas Matrículas nº 12.118 e 12.056 do Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos
”, pelo que “
na respectiva subscrição do Capital Social, atribuíram aos imóveis os valores que figuram em sua declaração de bens e direitos (IRPF), como lhe facultam os artigos 23 da Lei Federal nº 9.249/95 e artigos 997, IV e 1.055, par. 1º do Código Civil
.”.

Assevera que, “os imóveis rurais possuem baixo valor fiscal”, em razão de que “
todos os gastos, reformas, benfeitorias e investimentos que são feitos para a conservação e melhoria dos imóveis rurais são contabilizados como despesas para apuração do tributo incidente na exploração da atividade rural (art. 55 do Decreto 9.580/2018); ao contrário do que ocorre com os imóveis urbanos, em que esses investimentos podem ser utilizados para a ‘atualização/evolução’ do custo de aquisição do bem (valor fiscal)
”.

Afiança que, “
para perfectibilizar o registro imobiliário das integralizações feitas junto às matrículas dos bens, requereu-se a respectiva declaração de imunidade à Secretaria Municipal de Tributos
”. Contudo, “
fora surpreendida pela notícia de que sobre a referida operação haveria, sim, tributação
”.

Afirma que “
a imunidade tributária alcançou apenas a operação até o limite do valor de suas quotas que se subscreveu
”, de modo que, o agravado “
sustenta que o contribuinte, ao transmitir imóvel em realização de capital social, está obrigado a atribuir-lhe, no contrato social, o mesmo valor que ela
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a liminar.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 91283467).

Não há contrarrazões (Id. 98172998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 102237999), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Da análise acurada do caso em tela não se visualiza indubitavelmente a presença dos requisitos exigidos em lei para o deferimento de plano da medida, sendo de rigor a não concessão da liminar pleiteada.

‘
Ex positis’
, indefiro a liminar postulada pela parte impetrante por ocasião da impetração do presente Mandado de Segurança, em face do Prefeito do Município de Porto dos Gaúchos/MT e Município de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem suas informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, tornem os autos conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). [...] (Id. 91000989 – fls. 6).

A pretensão de
Adonai Participações S.A.
é para que o

Município de Porto dos Gaúchos
"
reconheça a imunidade tributária que recai sobre o ato de transmissão de bens imóveis das Fazendas Umuarama e Santa Isabel, imóveis que estão registrados nas matrículas nº 12.056 e nº 12.118 do Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, realizado pela Ata da Primeira Assembleia Geral Extraordinária
", bem como que "
a autoridade coatora emita a correlata certidão de imunidade tributária com relação ao ITBI
" e “
se abstenha de proceder a ato de lançamento ou cobrança referente à transmissão do imóvel destinada à realização de capital social
" (petição inicial, Id. 91000988 – fls. 31).

A
apontada ilegalidade estaria materializada
na
decisão administrativa proferida pelo Prefeito do Município de Porto dos Gaúchos/MT:

[...] I. Relatório:

A Secretaria Municipal de Finanças solicitou que fosse exarado parecer jurídico em relação ao requerimento recebido pelo contribuinte Adonai Participações S/A, representada pelo Sr. Christiano Perazolo de Almeida.

No parecer jurídico foi opinado pela incidência da imunidade, salvo a diferença do valor dos bens que superasse o capital social subscrito em juízo a nova interpretação RE796376, bem como, que arbitrasse de ofício os valores de ITBI em conformidade com a legislação tributária Municipal.

Em desacordo com parecer, o Consulente apresentou contestação requerendo decisão administrativa final, sob a fundamentação de que o capital social foi atualizado para o monte de R$ 1.013.116,00 (um milhão, treze mil e cento e dezesseis reais), e ainda, que o capital social é a soma representativa das contribuições dos sócios, portanto, o capital constituído em dinheiro ou em bens deve ser integralizados por imunidade tributária.

II. Dispositivo

Diante de todo exposto, passemos análise sobre o pedido Requerente com relação a isenção do ITBI dos imóveis sob as matriculas de n. 12.0565/12.118,

A imunidade tributária do ITBI, no caso de incorporação de transmissão de bens imóveis inter vivos em alguns casos, entre eles, sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, como é o caso em exame.

Essa incidência foi contemplada também no art. 36, I do CTN que diz: “quando efetuada sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito”.

Adiante, em analise as documentações acostadas no processo do Presente pedido de imunidade, houve realização da assembleia em caráter extraordinária fixando a elevação do capital social da Sociedade Anônima de R$ 30.000,00 (trinta mil) para R$ 1.013.116,00 (um milhão, treze mil, cento e dezesseis reais), e conforme boletim de subscrição, os imóveis já integralizados na sociedade perfazem o monte de R$ 983.116,00 (novecentos e oitenta e três mil, cento e dezesseis reais).

Em conformidade com a nova decisão do Supremo Tribunal Federal através do RE 796376, passou a limitar a imunidade do imposto de Transmissão de bens Imóveis (ITBI) na integralização do bem ao capital social da empresa. Segundo a decisão proclamada por maioria, incidirá ITBI sobre o valor dos bens que excederem os limites do capital social a ser integralizados.

Quanto a fixação de ofício dos valores a serem recolhidos em conformidade com a legislação tributária municipal, os valores do ITBI possuem base de cálculo o valor venal do imóvel em questão, e não o convencionado pelas partes.

O Município não concordando com os valores declarados unilateralmente pelas partes poderá questionar e arbitrar o imposto em conformidade com a legislação municipal, por força do art. 148 do CTN.

E observando as narrativas do parecer contestado junto as declarações feitas pelo interessado, foge demasiadamente do padrão médio do valor de mercado. Não há no mundo propriedades de 3.3393ha (hectares) por apenas R$ 60.000,00, e nem 24,179ha (hectares) por R$ 32.000,00.

II. Conclusão

Em análise das documentações e narrativas elencadas em contestação, não ficou demonstrado de forma contundente razão para reforma e consequente direito a isenção Integral do imposto ITBI.

Sendo assim, decido em conformidade ao parecer contestado para que seja lançado ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que supere o capital subscrito a serem integralizados, em conformidade com RE 796376, bem como o arbitramento do valor do ITBI de ofício conforme legislação municipal.

Porto dos Gaúchos, 23 de abril de 2021.

Vanderlei Antônio de Abreu

Prefeito Municipal de porto dos Gaúchos/MT [...]. (Id. 91000988 – fls. 43/44). [com e sem negrito no original].

Pois bem.

Acerca da imunidade tributária na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, o artigo 156, § 2º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

[...]

É certo que a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (artigo 38 do Código Tributário Nacional).

A Lei Complementar do Município de Porto dos Gaúchos nº 278, de 9 de dezembro de 2009 (Código Tributário do Munícipio), estabelece que:

Art. 240. O imposto não incide:

[...]

VII. Na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital e na transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

[...]

Art. 243.
A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel objeto da transmissão ou da cessão de direitos reais a ele relativos
;

§1. Quando ocorrer a transmissão de imóvel rural, a base de cálculo será o valor venal, obtido junto a tabela do Anexo I, que é parte integrante desta Lei.

§2. Quando ocorrer a transmissão de imóveis urbanos, a base de cálculo será o valor venal, tomada por base para o cálculo do IPTU, conforme lei específica.

Art. 244. O valor venal será determinado pela Administração, mediante estimativa, onde serão considerados os valores correntes das transações de bens da mesma natureza no mercado imobiliário de Porto dos Gaúchos, características do imóvel como forma, dimensões, tipo, utilização, localização, estado de conservação, custo unitário da construção, infra-estrutura urbana, valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes e declaração do contribuinte na guia do imposto. [...]

No caso, da análise
dos Documentos de Arrecadação Municipal – DAM (Id. 91000988 – fls. 46/48) e do laudo de avaliação apresentado pela agravante (Id. 91000988 – fls. 104/108), constata-se
a diferença dos valores dos dois (2) bens imóveis rurais declarados, quais sejam:
i
) cinquenta por cento (50%) do imóvel rural denominado “
Fazenda Santa Isabel com área georreferenciada de 742ha e 9.803 m
2
(setecentos e quarenta e dois hectares e nove mil oitocentos e três metros quadrados)
”, matrícula nº 12.118 (Id. 91000988 – fls. 175), declarado no montante de R$: 32.500,00: trinta e dois mil e quinhentos reais; e
ii
) cinquenta por cento (50%) do imóvel rural denominado “
Fazenda Umuarama com área georreferenciada de 4.187ha e 5.838 m
2
(quatro mil cento e oitenta e sete hectares e cinco mil oitocentos e trinta e oito metros quadrados”
, matrícula nº 12.056 (Id. 91000988 – fls. 178), declarado no valor de R$: 60.965,00: sessenta mil novecentos e sessenta e cinco reais.

Logo, de fato, está evidenciado que os valores declarados fogem do padrão médio de valor do mercado (valor venal), a afastar a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição da República Federativa do Brasil,
do valor que
ultrapassar o do capital social a ser integralizado
, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal
no julgamento do recurso extraordinário nº
796376/SC
, com repercussão geral (
Tema 796): “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
", cujo acordão está assim ementado:

[...] 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (
STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, relator Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2020). [com negrito no original].

Em igual sentido este Tribunal tem decidido:

[...] O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incide sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o do capital subscrito a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no
recurso extraordinário nº
796376/SC
com repercussão geral (
tema 796
):
“
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
". Assim,
os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso não provido.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
agravo de instrumento nº 1002072-28.2021.8.11.0000
, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
2 de agosto de 2021
).

[...] Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 1013992-41.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
25 de junho de 2021
).

[...] O Supremo Tribunal Federal decidiu que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I, do §2o, do artigo 156, da Constituição da República Federativa do Brasil, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (Tema n. 796).

Ausentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque a Recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno nº 1016587-05.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
19 de maio de 2021
).

[...] 1 - À luz do artigo 156, §2º, I, primeira parte, da Cártula Fundamental e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Quando o valor venal do imóvel apresenta-se expressivo, muito além daquele declarado pelos sócios da pessoa jurídica, não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial se apenas parte dele foi efetivamente utilizada para a integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1015563-39.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
22 de março de 2021
).

Do exposto, os fundamentos não se mostram relevantes, pelo que o indeferimento da liminar é consequência lógica.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022